Tribunal: TJSP
Processo: 1023257-41.2017.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Competência – Art. 52, parágrafo único, do CPC – Interpretação restritiva, que faculta o ajuizamento de ação contra Estado membro da federação, no domicílio do autor, apenas quando este seu domicílio se encontrar nos limites do território do Estado demandado – Peculiaridade, contudo, do caso, em que se verifica que o feito já está sentenciado e tramitou sem arguição alguma de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Competência – Art. 52, parágrafo único, do CPC – Interpretação restritiva, que faculta o ajuizamento de ação contra Estado membro da federação, no domicílio do autor, apenas quando este seu domicílio se encontrar nos limites do território do Estado demandado – Peculiaridade, contudo, do caso, em que se verifica que o feito já está sentenciado e tramitou sem arguição alguma de incompetência pelo réu, anotadas, sobre o novo tema, carência de sedimentação jurisprudencial e decisão do E. STJ apontando a natureza territorial, relativa e, portanto, prorrogável, desse tipo de competência – Prudência, pois, que justifica, excepcionalmente, dar por superada a referida questão processual, e avançar no mérito.

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Prisão indevida – Demanda julgada procedente – Indenização arbitrada conforme os dados concretos do feito e atenção à razoabilidade e à proporcionalidade, que não comporta modificação – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.